Tribunal: STF
Processo: ARE 1342964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. Direito administrativo. Servidor público. Profissional do magistério público da educação básica do Município de Miracema. Piso salarial que inobserva a Lei nº 11.738/08, que instituiu piso salarial profissional nacional. Cálculo proporcional do salário-base em razão da carga horária inferior a 40 horas semanais, correspondente ao índice de 86,25%. Diferenças remuneratórias monetariamente corrigidas pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, omisso o julgado nesse ponto. Observância à orientação da Corte Superior no julgamento do REsp nº 1.495.144/RS, sob o regime dos recursos repetitivos. Recurso voluntário a que se nega provimento, reformada parcialmente a sentença em reexame necessário.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 2º; 19; 37, II e X; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A Lei nº 11.738/08 instituiu piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica
    [...]
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167, aos 27.04.2011, declarou a constitucionalidade da norma geral que fixou o piso de vencimento dos professores de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 
    [...]
    E a Lei nº 11.738/08 se aplica a todos os profissionais do magistério público da educação básica, independentemente da natureza do vínculo com a Administração Pública.
    O acervo probatório corrobora que a autora ocupa o cargo de Professor-Educação fundamental, perfaz carga horária semanal correspondente ao que prevê o art. 20, I, da Lei Municipal nº 1.367/2011, e aufere vencimento básico sempre abaixo do piso nacional estabelecido para a categoria.
    Em 2011, o piso foi estabelecido no patamar de R$1.187,00, em 2012, em R$1.451,00, em 2013 em R$1.567,00, em 2014 em R$ 1.697,00 e em 2015 em R$1.917,78 (http://portal.mec.gov.br). A ficha financeira analítica informa que o salário efetivo da autora não alcançou esses patamares (fls. 17-23 pasta 11).
    Quanto ao cálculo proporcional do salário-base em razão da carga horária prevista na legislação municipal, é de ser considerado que o piso salarial nacional foi fixado tendo como parâmetro a jornada de trabalho de 40 horas semanais, prevendo a lei a observância da proporcionalidade na hipótese de jornada de trabalho com carga horária distinta.
    O parágrafo 4º do art. 2º da Lei n° 11.738/08, determina que na composição da jornada de trabalho deve ser observado o limite de dois terços da carga horária para atividades de interação com os alunos. Considerado que a carga de 23 horas de atividades de interação com os educandos corresponde ao limite máximo legal de 2/3, o corpo docente deveria cumprir, ao menos, 11,5 horas de atividades extraclasse, por corresponder a 1/3 restante, o que equivale a jornada de trabalho de 34 horas e 30 minutos. Com efeito, a proporção a ser observada para a remuneração da autora deve seguir o índice de 86,25% do piso nacional, tal como corretamente reconhecido no dispositivo do julgado vergastado.
    Embora a legislação municipal superveniente tenha alterado a carga horária semanal do professor para 25h, nada dispôs sobre reserva do percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse, tal como definido na legislação de caráter nacional, o que não modifica a conclusão a que chegou o Juízo a quo, em atenção ao que dispõe a lei federal no que concerne ao piso salarial dos professores da educação básica, diretriz essa que deve ser seguida pela legislação municipal.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente